Tribunal: TJDFT
Processo: 0002514-88.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. Verificado que a conduta do réu não causou na vítima temor de mal injusto e grave, deve o réu ser absolvido do crime de ameaça.

2. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.